Tribunal: TJDFT
Processo: 0735082-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0735082-11.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO SILVA AGRAVADO: HOSPITAL ANCHIETA LTDA DECISÃO NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de indenização, reconheceu a tempestividade do pedido de especificação de provas formulado pelo hospital agravado. O autor/agravante alega, em síntese, que: 1) a certidão de intimação do agravado foi publicada em 14/04/2025, com prazo final em 25/04/2025, já descontado o recesso forense entre 16/04 e 21/04/2025; 2) a manifestação do hospital somente foi protocolada em 28/04/2025, portanto, três dias após o término do prazo legal; 3) admitir a peça intempestiva compromete o devido processo legal, a paridade de armas e o princípio da preclusão temporal. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, seja reconhecida a intempestividade da manifestação apresentada pelo hospital agravado. É o breve relato. Decido. O agravo de instrumento não pode ser conhecido. De início, não há previsão, no rol do art. 1.015 do CPC, de seu cabimento contra decisão que reconhece a tempestividade do pedido de especificação de provas. Também não é o caso de mitigar a taxatividade daquele rol porque não está demostrada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em grau de apelação, até porque ambas as partes requereram a produção de prova pericial. Além disso, consta da aba “expedientes” do processo originário que a petição de especificação de provas apresentada pelo hospital agravado em 28/04/2025 (ID 233984603 do processo referência) seria tempestiva, in verbis: Intimação (43077362) - Prioridade: Normal - ID do documento (232353318) HOSPITAL ANCHIETA LTDA Expedição eletrônica (10/04/2025 09:33:12) O sistema registrou ciência em 22/04/2025 23:59:59 Prazo: 5 dias 30/04/2025 23:59:59 (para manifestação) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator